Tribunal: TJBA
Processo: 8023189-79.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023189-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NAILSON DE JESUS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. EXIGÊNCIA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) NA ETAPA DE DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 266 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVESTIDURA NO CARGO. MOMENTO DA POSSE EFETIVA. A legislação pátria e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que os requisitos para o exercício de cargo público devem ser exigidos no momento da posse, e não em etapas anteriores do certame, como a inscrição ou a matrícula em curso de formação. A Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público". O Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, embora seja uma etapa eliminatória do concurso, não se confunde com a posse no cargo, que somente se concretiza após a aprovação e conclusão do referido curso. A exigência da CNH em momento anterior à posse viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a habilitação para conduzir veículos é requisito para o exercício da função, não para a realização do curso preparatório. A comprovação, nos autos, de que o impetrante estava em fase final de obtenção da CNH e de que a liminar foi deferida e cumprida, demonstra a ausência de prejuízo à Administração Pública e a plena satisfação do requisito no tempo adequado para o exercício da função. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8023189-79.2025.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, NAILSON DE JESUS e, como impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder a segurança, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA